Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703889-37.2023.8.07.0003 APELANTE: REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR APELADO: ELIZANGELA DAS GRACAS SILVA DECISÃO 1. REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR interpôs apelação (id. 61626602) da r. sentença (id. 61626599) que julgou procedente o pedido destes embargos de terceiro ajuizados por ELIZANGELA DAS GRAÇAS SILVA, declarando-a legítima possuidora do imóvel litigioso; determinou o levantamento de qualquer constrição que recaísse sobre o bem, revogando a decisão de reintegração de posse proferida no proc. n° 0706317-94.2020.8.07.0003 e, diante da sucumbência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 11% do valor atualizado da causa, art. 85, § 2o, do CPC. 2. A apelante-embargada foi intimada para cumprir o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção do recurso interposto, porém, não cumpriu satisfatoriamente a determinação (ids. 62936119 e 62934838). 3. O art. 1.007, § 4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 4. A apelante-embargada não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC. Não obstante, regularmente intimada, não providenciou o recolhimento, desta feita, em dobro, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal, somente o recolhendo em sua forma simples (ids. 62936119 e 62934838). 5. De outro turno, o § 5o do art. 1.017 do CPC dispõe: “(...) § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 6. Diante do contexto acima, evidencia-se que a apelante-embargada não procedeu ao recolhimento do preparo em dobro, sendo vedada a complementação, o que impõe aplicar a pena de deserção, nos estritos termos da legislação de regência. 7. Isso posto, não conheço da apelação da embargada, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 8. P. I. 9. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e tornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora